Tribunal: CARF
Processo: 10280.012179/99-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Taveira e Silva
Assuntos: PIS - proc. que não versem s/exigências de cred. Tributario
Data de julgamento: 2020-04-21

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, I 992, 1993, 1994, 1995
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO
O direito de pedir restituição/compensação de, contribuição para o PIS/Pasep extingue-se em cinco anos, contados do pagamento. A edição da Lei Complementar n" li 8/2005 esclareceu a controvérsia do interpretação quanto ao direito de pleitear a restituição do indébito, sendo de cinco anos contados da extinção do crédito que, no lançamento por homologação, ocorre no momento do pagamento antecipado previsto no § 1" do art..150 do CTN.
GRÁFICA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU VENDA DE MERCADORIAS COMPROVAÇÃO.
A inércia da contribuinte em apresentai os elementos necessários ao cálculo de eventual indébito faz, por perecer o direito que eventualmente possua, afinal, o direito não socorre aos que dormem.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C3 1!
F 1 1 M
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADIVIINIS`MATIVO DE .RECURSOS FISCAIS
'1" L.,, R( TIRA F( AO DE :1111.,GAMENTO
('&'''içr.P7
Processo n"
10280 012179/99-5]
Recurso n"
259 518 \foi ri ntári o
Acórdão n'
3301-00.488 — 3" Câmara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
28 de ah i I de 2010
Matéria
Restituição/Comp PIS
Recorrente
ARTES GRÁFICAS PERPÉTUO SOCORRO 1, ;i .DA
Recorrida
DR.1 em BELÉM - PA
ASstiN -m: CONE RIBUIÇÃO PARA O PISA) ASEr
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, I 992, 1993, 1994, 1995
R I t.STITIIICÃO. PRESCRIÇÃO
O direito de pedir restituição/compensação de, contribuição para o PIS/Pasep
extingue-se em cinco anos, contados do pagamento. A edição da Lei
Complementar n" li 8/2005 esclareceu a controvérsia do interpretação quanto
ao direito de pleitear a restituição do indébito, sendo de cinco anos contados
da extinção do crédito que, no lançamento por homologação, ocon e no
momento do pagamento antecipado previsto no § 1" do art..150 do CTN.
GRÁFICA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU VENDA
DE MERCADORIAS COMPROVAÇÃO.
A inércia da contribuinte em apresentai os elementos necessários ao cálculo
de eventual indébito faz, por perecer o direito que eventualmente possua,
afinal, o direito não socorre aos que dormem.
Recluso Vol untar io Negado.
Vistos, relatados e discutidos Os pi escutes autos.
Acot dam os membros do Colegiada por unanimidade de votos, negar
provimento ao lecurso.
q
/7)
(
1
I/.,,
.i..,-,,---t,„,.., 1,--‘,-;_____. -
,
R0( ligo dar osta Possas - I residente
-7.-
1
Mauricio Tavena e Si I i - Relator
,

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Córiselheii os Maria Teresa
Martinei López, José Adão Vitorio° de Morais, Gustavo Kelly Alencar e Antônio Lisboa
Cardoso.
Re a tório
ARTES (11RÁF1CAS PERPÉRJO SOCORRO LTDA , devidamente
qualificada nos autos, recorre a este Colegiado através do reernso de lis 114/116 contra o
Acórdão a" 01-9.923, de 04/12/2007, prolatado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belém - PA, fls. 96/104, que indeferiu a solicitação de r cstituição/co.mpensação
de PIS, relativos aos períodos de apur ação de abi 1 de; .1989 a outubro de 1995, cujo pedido
protocolizado em I 5/10/1999 (ti 01)
A DRE, coniferme Despacho Decisório de lis 72, indeferiu o pedido de
restituição, pois, considerou extinto o direito de pleitear restituição pelo decurso do prazo de
cinco anos, contados da extinção do crédito tributário, com base DOS artigos 165, 1 e 168, 1, do
CTN„ no Ato Dechn otário SRF o" 96/99,
lrresignada, em 17/08/2000, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade de tis 75/77, com as seguintes alegações:
1 o direito de se pleitear a restituição ou a compensação se extingue cinco
anos após a homologação tácita, ou seja, dez anos após a ocorrência do fato gerador. Nesse
sentido continua decidindo o SEI;
2. possui pagamentos posteriores a 15/10/1994 que não forani contemplados
pela decisão da Delegacia de origem.;
Consoante Despacho de tis 81./83, a DR) converteu o julgamento em
diligência para confirmai o recolhimento e obter esclarecimentos acerca da modalidade de PIS
a ser considerada e cálculo de eventual indébito,
Visando aclarar o que tbra demandado, a DR..1 elaborou novo Despacho de
tis 85/87, mencionando que para se esclarecei a modalidade de PIS a ser considerada, resta
seguir o ADN Cosi" n" 18/00, dispondo em seu item 1 que "A atividade gráfica pode
conligurar-se corno industrial, comercial ou de prestação de serviços. Consideram-se como
prestação de serviços as operações realizadas por encomenda, nos termos do art.. 5 0 . V. cie
7°,11, do Decreto o' 2,637, de 1998". Como essa informação não se encontra nos autos, deverá
ser definida em novo procedimento de diligência, para as seguintes providências:
a) Confirmar os recolhimentos do.s DARF efetuados no período
de 16/10/1994 a 10/10/1995, enja,s cópias ellC011in.1112-se MIS As
06/38
b) Do valor confirmado no item "a" supra, deduzir a quantia
devida, 1105 pei lodos cowespondentes, pela sistemática cio Lei
Complementar n" 07/1970 (com alterações po.sterlores), e outros
dé.bitos (consoante noi ma s de restitukâo/compen ya 0'7 O),
fiClerMillande-
expre samente o E.ILOR
.RESTITUIÇÃO izo período de 16/10/1994 a 10/10/1995,
2

Processo nn 0280 012179/99-51
S3-C31!
Acu'w(lão " 33(H -00,488
11 185
cOnSiderand0 o pi azo deemlencial de cinco (MOS contado da
data do pagamento indevido ou maior cjtie o devido
e) Intimai O com, ibuinic paia apresentar livros fiscais e Outros
elementos, de Nina a determinar os valoi as acn7ia i e/el idos
(1) Elaborai relatório .sucinto sobre esta diligência e s'eus
resultados, eu.:é escemlando quaisquer 01,1 1'M tuformações que
julga, convenientes para a elucidação do presente feito
e) Dai ciência ao sujeito passivo deste despacho, bem con20
relatório de conclusões da diligència, concedendo-se ao mesmo
o I? I al.0 de .311 (omina) dias para inanikstar-se sobre os
resultados da diligèneia
Em resposta, a unidade de origem anexou os documentos de Os 89/95.
A DRI indeferiu a solicitação pois considerou parcialmente decaído o direito
de pleiteai restituição e, quanto ao período não decaído, pela ausência de definição da atividade
da contribuinte, se prestadora de serviços ou se voltada à venda de mercadorias, sujeitando-se,
respectivamente, ao PIS-Repique Ou ao PIS-Faturamento, além do PIS-Dedução
O acórdão restou assim e,mentado;
4 sm.tino Piocessii Administi ativo Fiscal
Ano-cvlemdái i0 „1989, 1990, 1991, 1992, 199$, .1994, 1995,
D.Le1S(5E,S' JUDICI,445 EPE.ITO8' É vedada a eslensão
administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quente:10
compiovado que o contribuinte não ligurmi conzo parte Ha
et ida ação judie tal
ENTENDIMENTO DOMINANTE 1)08 TRIBUNAIS
,SVPERIORES V7NCUTAG.-10 DA ADMINISTR,471F/4 .4
autoridade julgadora administi ativa não se enconn-a vinculada
ao entendimento dos 'Tribunais ,,S'uperiores pois não faz parte da
legislação trilmfeitia de que fala o aflige) 96 do Código
jj andá; co Nacional, de5de que não tenha gerado uma súmula
vinculante, nos termos da Emenda Constitucional n c' 45, DOU
de .31/12/2004
A5511.1110 Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário 1980, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
CONTRIBUI( . ..'À O SOCIAL PAGAMENTO A A/1410R OU
INDEUDO PRAZO PARA PLEITEAR RESUIVICA-0
DECA.DÈNCLA
O prazo decadencial para pleitear a restituição de valores pagos.
• a maior ou indevidanuzine a titulo de tributos e contribuições,
inelu„sive aqueles subinelidos à sistemática do lançamento pot
homologação, é de cinco anos' contados da data do efetivo
pagamento, i7iesino quando se ti atarde paga/nauta obrigado por
norma posteriormente, declarada inconstitucional pelo ,..S"upreino
3

Ti i banal Federal ou cuja cjicácia tenho sido suspensa pelo
Senado Federal ou cuja cvnstilitiçào de créditos 11 /1)1(10/ io
fiquem dispensados por meio de Medida Provívói ia
As.swilo Contribuição para o PLS7Poscp
Ano-calendário 19.94,1995
(7RziE1C4 CONTRIBUINTE VENIM DE MIsR(...41)0RI4S
PREPONDERAN7V.sAlEN'IL 1'RES151.1)OR DE SERVIÇOS .PIS'-
REPIQUE PIS-1'14.TUR4IVIENTO PL5'-D ED LIÇÃO
No ca yo de s_,Tt'l ficas, torna-Ne essencial &fina se sua atividade
coractei izo pies/ação de serviço ou veitdo de mercadoila, para
aferir ye os volvi es devidos silo PIS-Faluiameino e PIS-
DedNão (na hipótese de contribuinte com venda de
mei cculorias). Ou 1 '1S-Repique e PIS-Dedução (para contribuinte
preponderantemente /ri estado) de sei viças) Consideram-se
C01770 pre S 11140 de ..5 e f- vi<; :o 5 as operações realLado ti put
encomenda, nos lermos do ai ii...c) 5", inciso fr, ("C . artigo 7'.
inciso H. do Decreto 11° .2 637/1998 No caso do indefinição de
SUO atividade, deve-se indeferir o pleito ave restituição
Solicitação Indefei ida
'rempestivainede, em 01/02/2008, a contribuinte protocoliz,ou recurso
voluntário de ns. 114/116, acrescido dos documentos de lis, 117/173, repisando os argumentos
anteriormente aduzidos, nos seguintes termos: a) não ocorreu a prescrição/decadência do
direito ao ciédito, a qual se verifica cinco anos após a homologação tácita (teoria dos 5 -I- 5).
Apresenta decisões judiciais corroborando sua tese. As inovações ti azidas pela LC n" 118/05
Dão são aplicáveis às demandas anteriores a sua vigência, visto que a lei retroage somente para
beneficiar o contribuinte.. b) Regisfia ser grálica de prestação de serviços, conforme luzem
'
prova os documentos em anexo.
Allim,mequer seja reconhecido o dii eito creditório.
Conforme despachos de fls... 175 e 182, os débitos da compensação pleiteada,
por se tratar de Pedido de Compensação não convertido ern Declaração de Compensação,
passaram a ser tiritados no processo n" 18490..000004/2008-44
É o Relatório..
Voto
Conselheiro Mauricio faveira e Silva, Relatei
()iecurso é tempestivo, atende aos lequisitos de admissibilidade previstos eni.
lei, razão pela qual, dele se conhece.
A contribuinte reivindica a restituição de crédito do 0 .18, recolhido entre
(
10/04/1989 a 10/10/1995 (Os 04/38), cujo pedido foi protocolizado em 15/10/1999 (C. 01.)
I)
4
' .----

Processo n" 10280 01217Q/99-51
53-C3 ii
Acórdào n " 3361-00 488
1 186
Assim, analisa-se a ocorrência de eventual perda do direito à restituição em decorrência do
transcurso do prazo prescrieional
O art 168, 1, do CIN, fixa o prazo de cinco anos para pleitear restituição, da
data da extinção do crédito tributário, caracterizado pelo pagamento indevido Nem a
declaração de inconstitucional idade no controle concentrado, nem a Resolução do Senado
Federal no controle difuso, e tampouco um ato de caráter geral do Executivo que reconheça a
inconstitucionalidade, têm o condão de ressuscitai direitos patrimoniais prescritos segundo as
regras do (....1'NJ
Apesar de controversa, esta questão ficou sanada com a edição da Lei
Complementar nú 118 de 09/02/200.5, visto que, o seu art. 3 esclarece a interpretação que
deve ser dispensada ao caso:
.4r1 $' Para eti,jto dc inteiltretação do Mc:iço 1. do ai I l6!! da Lei
no 5 172, de 2.5 de outubro de 1966 — Código Tributário
Nacional, a. extinção do ci. édito tributai io ocorre, no ca()
tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do
pagamento antecipado de que traía o I° do arl 150 da ref(u ida
Lei
Com a edição da lei Complementar á" 118/2005, o seu artigo 3' foi debatido
no âmbito do 8'11 no EResp 327043/DF, que entendeu tratar-se de usurpação de competência a
edição desta norma inter-Relativa, cujo real objetivo era desfazei entendimento consolidado:
Entendendo configurar legislação nova e não interpretativa, os Ministros do ST.1 decidiram que
as ações impetradas até a data de 09/06/200.5, não se submeteriam ao consignado na nova lei:
Todavia, no âmbito administrativo, a LC n" 118/05 somente ratificou o
entendimento anteriormente consolidado de prescrição quinquenal Ademais, não compete à
autoridade administrativa declarar ou reconhecer a inconstitucional idade ou ilegalidade de lei,
pois essa competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário As normas
emanadas do órgão competente passam a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento..
Assim sendo, o inicio da contagem de prazo presericional se verifica no
momento do pagamento.
Deste modo, tendo o pedido sido protocolizado em 15/10/1999, encontram-se
com o direito de restituição extinto os recolhimentos efetuados anteriormente a 15/10/1994,
vez que alcançados pelo instituto da prescaição,
.No tocante às decisões trazidos à colação pela interessada, cumpre observar
que, consoante o art. 472, do Código de .Processo Civil, produzem efeitos apenas em relação às
partes que integram o processo, somente alcançando terceiros nos hipóteses previstas no
Decieto rt"- 2346/97, o que não se configurou na espécie:
Passa-se à análise dos valores recolhidos entre 16/10/1994 a 10/10/1995
'Necessár io se faz um breve histoi ico acerca das modalidades de contribuição para o PIS
aplicáveis ao caso. Confinme os apontamentos do ilustre AFRIS, Mateus Vinícius Dadalti
Barroso, em seu material didático Legislação Tributária Federal — PIS/Pasep, a publicar, a LC
n0 7/70, que instituiu a contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), estabeleceu,
alem do MS Folha de Pagamento, os seguintes tipos dessa contribuição: PIS-Repique, devido

pelas empresas que prestavam serviços (receita de pi estação de serviços superior a 90% da
receita bruta total), sendo calculado aplicando-se ar aliquota de 5% sobre o IR. devido, Ou como
se devido tosse; Pis-Dedução (do Imposto de Renda), calculava-se aplicando 5% sobre o IR
devido ou como se devido fosse, sendo dedmido tal valor do IR a pagar; PIS-Iraturamento,
devido peias empresas que realizavam operações de venda de mercadorias e niel cadoria.s e
serviços, caso a receita da venda de mercadorias fbsse igual ou super ior a 10% da receita bruta
total. A aliquota era de 0,75%, aplicada sobre o laturamento
Com a edição dos D.L
2,445/88 e 2.449/88 buscou-se urna uniformiAação
de tratamento em relação às einpiesa.s 'vendedoras de mem cadorias e as prestadoras de serviços..
Desta -forma, o VIS passou a ser devido por todas as pessoas jurídicas de direito privado com
base na receita operacional lir ufa à alíquota de 0,65%.
Assim, para que eventual direito ci edi todo possa ser calculado, é necessário
que dos valores pagos constantes dos DARl'. sejam abatidos os valores devidos a titulo de PIS-
Faturarimento ou PIS-Repique, na (Orara da LC n" 7/70, consoante a atividade da empresa à
época fosse induStr al/e0Mel eia' ou piestadoi a de serviços
Ocorre que no caso de gráfica sua atividade pode se earmeterinr tanto como
prestação de ser viço ou como venda de mercadoria. Nessa toada o ADN Cosit n" 18/00, em seu
item I dispõe que "A atividade gráfica pode conliguran-se como industrial, comercial ou de
prestação de serviços. Consideram-se como prestação de sei viços as operações realizadas por
encomenda, nos termos do art.. 5", V, e/c art, 7", 11, do Decreto n' 2.637, de 1998".
Destarte, visando apurar, dentre outras questões, o valor passível de
restituição, consoante a atividade da contribuinte se enquadrar como prestação de sei viço ou de
venda de mercadoria, o ,.julgamento do processo fora convertido em diligência (tis 85/88)
Contudo, regularmente intimada (ti 92-verso), a contribuinte não se mani !estou (fls 91/93)
Registre-se que, consoante art. 16 do Decreto 70.215/72, a petição inicial já
deveria ter sido apresentada com os elementos necessários e suficientes à análise do pleito.
'Visando suprir a inércia da inter ossada a administração tributária diligenciou juntc) à
contribuinte dando-lhe nova oportunidade de apresentar tais documentos. Assim, sua
resistência em prestar as intOrmações necessárias ao calculo de eventual indébito acabam por
tirei perecer algum direito que eventuahnente possua, afinal, conforme a velha parêmia, o
direito não socorre aos que dormem.
Sendo essas as considerações que reputo suficientes e necessárias à resolução
da lide, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
recorrida,
É como voto,
.Mta Inicio Ta vein Silva
6